Tribunal: TJDFT
Processo: 0734016-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0734016-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ADOLFO CAMPOS MARQUES AGRAVADO: GUILHERME COSTA DI CARVALHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUIZ ADOLFO CAMPOS MARQUES contra a decisão de ID 166323225, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704491-89.2018.8.07.0007, em desfavor de GUILHERME COSTA DI CARVALHO. Agravo devidamente relatado e indeferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela conforme decisão de ID 50805766. Determinada a intimação do agravante para manifestação acerca da manutenção do interesse recursal nos termos do despacho de ID 55217511. Agravante peticiona declarando a desistência do recurso em razão da perda do objeto (ID 55572713). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Após a preclusão, oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando a decisão. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator